Tribunal: TJDFT
Processo: 0732719-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL EM ÁREA DE USO COLETIVO. CONDOMÍNÍO. PRELIMINARES DE ilegitimidade da associação apelada para arguir a falsidade documental. REJEIÇÃO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADAS. ART. 373, I, CPC. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. FATOS NÃO COMPROVADOS. PROVA TESTEMUNHAL. MULTAS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Importa esclarecer que, nos termos do artigo 17, do CPC, para postular em juízo é necessário ter legitimidade para a causa. Essa condição da ação traduz-se na existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada em juízo, ou seja, representa a pertinência subjetiva da lide. Em outras palavras, a legitimidade pode ser definida como a titularidade ativa e passiva frente ao direito invocado.
2. Não configura cerceamento de defesa quando indeferida a apreciação de nova prova após o encerramento da instrução do processo. Mesmo porque os apelantes não demonstraram a necessidade para o seu deferimento de acordo com o art. 435, parágrafo único do Código de Processo Civil, tendo tais documentos sido inadmitidos pelo Juizo a quo.
3. Não existe ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, quando se verifica que o Magistrado sentenciante lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
4. O imóvel indicado pelos autores como de sua titularidade não poderia ser-lhes transferido, porque quem o fez não tinha poderes para tanto. A parte apelante não se desincumbiu do ônus de provar que o imóvel objeto da ação foi adquirido de forma lícita e regular, não atendendo ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
5. Em relação ao pedido de danos morais, não há fundamento para a condenação da parte requerida ao pagamento de danos morais. Primeiro, porque não foram identificadas condutas ilícitas da parte ré. Segundo, porque não restou evidenciado lesão aos direitos de personalidade dos autores e, portanto, não passível de indenização.
6. Por fim, não há que se falar em reforma da sentença em relação às multas aplicadas pelo Juizo a quo, na sentença e na interposição dos embargos de declaração pelos recorrentes, tendo em vista que as causas para as aplicações restaram evidenciadas (art. 80, do CPC).
7. Apelação conhecida e não provida.